Tribunal: STF
Processo: ARE 1352646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS PELA DEFESA PARA A JUNTADA DE VÍDEO E PARA A EXPOSIÇÃO EM PLENÁRIO DE NOVA TEORIA NA TRÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. ELEMENTOS DE PROVA APTOS A AMPARAR A DECISÃO DOS JURADOS. INDIVIDUAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ADEQUADAMENTE RECONHECIDA. ERRO NA FEITURA DO CÁLCULO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO.



    1. Não há cerceamento de defesa quando no Tribunal do Júri o juiz togado indefere o pedido da defesa para a juntada de vídeo de informante, que foi devidamente ouvida na instrução, e para a exposição na tréplica de nova tese, quando inexistente fato novo evidenciado pelas provas legalmente exibidas ou veiculadas em plenário, de forma a estabelecer novos rumos aos fatos formalizados na denúncia.



    2. A existência de elementos de prova amparando a decisão condenatória exarada pelo Conselho de Sentença quanto à consumação do crime de homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vista afasta a insurgência recursal do agente quanto à necessidade de novo julgamento. Precedentes dos Tribunais pátrios.



    3. É vedado ao juiz e ao Tribunal reconhecer, por ocasião da dosimetria da pena, causa de diminuição que não foi arguida em plenário nem objeto de quesitação, sob pena de desrespeitar o vereditos dos jurados. Inteligência dos artigos 486, inciso IV, e 492, inciso I, alínea “c”, do CPP.



    4. A confissão qualificada quanto à prática do crime de homicídio, consubstanciada na tese de legítima defesa, devidamente debatida em plenário do Tribunal do Júri, impõe ao juiz togado, por ocasião da individualização da pena, por ser um direito do réu, o dever de reconhecer e, por consequência, aplicar a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.



    5. Em relação ao cálculo a ser empreendido na segunda fase da dosimetria da pena, deverá o magistrado, tanto para majorar quanto para minorar, valer-se, em regra, da fração de um sexto, devendo, contudo, quando for diminuir, respeitar o patamar mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal, de modo a não conduzir a aplicação da pena abaixo do mínimo legal. É possível ainda, diante das circunstâncias do caso concreto, que o juiz atribua uma fração de aumento maior que um sexto, desde que o assim faça de forma proporcional e, sobremodo, justificada.



    6. No caso concreto, considerando, pois, que a pena de 16 anos e 6 meses equivale, em conversão, a um total de 198 meses, e que, desses, a fração de 1/6 corresponde a um total de 33 meses, o produto da subtração dessa equação resulta em 165 meses, o que representa 13 anos e 7 meses. Assim, a pena atribuída na segunda fase deve ser redimensionada e elevada para 13 anos e 7 meses de reclusão, devendo, por outro lado, ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição, ser estabelecida em definitivo.



    7. Conheço dos recursos interpostos. Quanto ao apelo criminal de Samuel Pereira da Costa Alves, nego-lhe provimento. Em relação ao apelo do Ministério Público do Estado do Tocantins, dou-lhe parcial provimento, apenas para readequar a dosimetria da pena e elevá-la ao patamar de 13 anos e 7 meses de reclusão, ficando mantidos, por conseguinte, os demais pontos da sentença.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea ‘a’, e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Durante a instrução do processo, a defesa técnica do recorrente pediu fosse oportunizada a exibição do vídeo do depoimento da informante Adriele dos Santos Rocha, pois, segundo se depreende da ata de julgamento (evento 255, anexo 1, fls. 4 do pdf., origem), tinha a intenção de saber se ela conhecia os motivos dos disparos efetuados na vítima. O juízo de primeiro grau, por sua vez, decidiu indeferindo o pedido, por entender que o referido vídeo não foi juntado no processo dentro do prazo legal, deferindo, porém, a nova oitiva da mencionada informante.



    Assento que andou bem o juízo de primeiro grau ao indeferir o pedido em questão. Com o oportunização da oitiva em plenário da informante Adriele dos Santos Rocha, como de fato veio a ocorrer (evento 255, anexo 9, origem), a exibição do vídeo tornou-se irrelevante e protelatória. Ademais, com a sua oitiva, houve inequívoco respeito ao devido processo legal, tendo o réu, recorrente, toda a oportunidade de fazer as perguntas que entendia pertinentes à efetivação de sua defesa.



    Já durante os debates, por ocasião da tréplica, o recorrente, por sua defesa técnica, ventilou nova tese, consistente na desistência voluntária, tendo sido indeferido pelo juiz togado, ocasião na qual retornou sua ênfase à legítima defesa. Ora, aqui também entendo que houve acerto. A tese nova, além de contradizer a própria linha de defensiva e de não se mostrar plausível, dada os desdobramentos aferidos pelos elementos de prova, é vedado ao réu trazer nova tese quando o debate se encontra na tréplica e, em especial, quando inexiste fato novo evidenciado por ocasião das provas legalmente exibidas ou veiculadas em plenário do Tribunal do Júri a estabelecer novos rumos aos fatos formalizados na denúncia. 



    [...]"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente